Tribunal: STF
Processo: RE 1095055
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se concluiu que incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de férias, décimo terceiro salário, vale-alimentação, auxílio quebra de caixa e adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, tendo em vista a natureza salarial das referidas verbas.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 7°, XVI e XVII, e 195, I, a, da mesma Carta, sob o argumento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório. 
    Em 27/11/2017, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para aplicação do regime da Repercussão Geral, tendo em vista que a questão em exame seria idêntica àquela apreciada no RE 565.160-RG/SC (Tema 20).
    O Tribunal a quo, todavia, manteve o acórdão recorrido e devolveu o processo a esta Corte, sob o entendimento de que as verbas objeto do recurso extraordinário têm natureza salarial, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, e, por isso, devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto à contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Corte, sedimentado na Súmula 688/STF, no sentido de que “é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13° salário”. Nesse sentido, destaco o ARE 1.081.699-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO-TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 
    1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)”.
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 894.776-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 938.150-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.171.648/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.173.915/CE, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.169.417/CE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.160.161/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 970.351/SC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Acerca das férias, vale-alimentação, auxílio quebra de caixa e adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, assinalo que, conforme a jurisprudência desta Corte, a controvérsia relativa à definição da natureza remuneratória ou indenizatória de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes deste Tribunal: 
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 968.110-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba.
    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE 1.013.951-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Com esse entendimento, sobre as verbas em discussão nestes autos, cito ainda os seguintes julgados deste Tribunal: RE 995.812-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.095.542-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.202.233-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.035.366/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.059.178/RS, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator